Tribunal: TJBA
Processo: 8004747-90.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004747-90.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: RONALDO VILLELA MACEDO Advogado(s):JOAO FELIPE DE MELLO ALENCAR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CMN N. 4.549/2017. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a reconvenção. A decisão declarou nulo o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, por ausência de autorização expressa do consumidor, e determinou o recálculo da dívida, excluindo os encargos derivados do parcelamento imposto. O apelante defende a legalidade da cobrança com base em normas do Banco Central e no contrato de adesão. II. Questão em discussão A matéria recursal refere-se à validade do parcelamento automático do saldo rotativo do cartão de crédito sem a solicitação expressa do cliente, frente aos princípios da informação e da proteção contra práticas abusivas estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central não autoriza a instituição financeira a impor o parcelamento automático da dívida sem a expressa anuência do cliente. O banco não demonstrou o consentimento inequívoco do consumidor para a contratação da referida operação de crédito. A cobrança de encargos baseada em serviço não solicitado configura prática abusiva e viola o dever de informação, justificando a intervenção judicial para anular os efeitos do parcelamento não autorizado e readequar o saldo devedor. A sentença de primeiro grau mostra-se adequada aos precedentes do Tribunal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito, fundamentado na Resolução n. 4.549/2017 do CMN, exige a anuência expressa e inequívoca do consumidor, sob pena de nulidade por violação ao dever de informação e configuração de prática abusiva." "A ausência de prova da concordância do consumidor com a contratação do parcelamento impõe a revisão da dívida para excluir os encargos derivados da operação não solicitada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004747-90.2023.8.05.0079, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelado RONALDO VILLELA MACEDO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA